Tribunal: STF
Processo: HC 85877
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA
   CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO.
   POSTERIOR TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. WRIT
   PREJUDICADO.
1.      A questão tratada no presente habeas corpus
   diz respeito à possibilidade de expedição de mandado de prisão em
   desfavor do réu que teve sua condenação confirmada em segunda
   instância, quando pendente de julgamento recurso sem efeito
   suspensivo (recurso especial ou extraordinário) interposto pela
   defesa.
2.      Recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
   entendeu, por maioria, que "ofende o princípio da
   não-culpabilidade a execução da pena privativa de liberdade antes
   do trânsito em julgado da sentença condenatória, ressalvada a
   hipótese de prisão cautelar do réu, desde que presentes os
   requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP" (HC
   84.078/MG, rel. Min. Eros Grau, 05.02.2009, Informativo STF nº
   534).
3.      Por ocasião do julgamento, me posicionei
   contrariamente à tese vencedora.
4.      Verifico do sítio
   eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, que foi negado
   seguimento ao recurso especial interposto pelo paciente, sendo
   certo, ainda, que o agravo de instrumento e o agravo regimental
   interpostos pela defesa foram desprovidos, com decisão transitada
   em julgado em 12.12.2008, tendo sido determinada a baixa dos
   autos ao Tribunal de origem em 17.12.2008.
5.      Deste modo, houve
   perda do objeto do presente habeas corpus, diante do trânsito em
   julgado da decisão condenatória.
6.      Por todo o exposto, julgo
   prejudicado o presente writ, revogando, assim, a decisão cautelar
   anteriormente concedida.